Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Na decisão em que converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientou a MM. Juíza que “o custodiado Albert é reincidente especifico, além de ostentar condenação definitiva pela prática dois portes ilegais de arma de fogo. Ele se encontra em cumprimento de pena em regime aberto há apenas cinco meses e já voltou a delinqüir. Já o autuado Demival ostenta condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Fabricio, por sua vez, encontra-se em liberdade há menos de um mês e ostenta condenação definitiva pela prática dos delitos de tráfico de drogas, furto (duas vezes) e roubo.” No tocante ao alegado excesso de prazo, o princípio da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. A audiência de continuação está designada para 03/03/2020, quando terá transcorrido o prazo de 149 dias de constrição. “Nos termos da Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria desta Corte de Justiça, em consonância com o disposto pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal, a duração razoável dos processos criminais no procedimento ordinário, no caso de réu preso, é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias. 2. O prazo recomendado para a duração razoável do processo não é improrrogável, devendo ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. [...]” (Acórdão 1220427, 07252332520198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adequada, em linha inicial, a fundamentação. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Des. Mario Machado Relator